Tribunal: TJBA
Processo: 8002600-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002600-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como FABIO PEREIRA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ARIANE LARISSA SILVA SALES

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ZANON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO PROPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATO CONTINUADO DE DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para as execuções ajuizadas sob a vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente somente se configura mediante suspensão formal do feito, seguida de intimação pessoal do exequente para impulsionar o processo, o que não se verifica no caso concreto.

2. Comprovada a atuação contínua do exequente em busca da satisfação do crédito, resta afastada a alegada inércia necessária à fluência do prazo prescricional. Decisão agravada mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8002600-66.2025.8.05.0000
, em que figura como agravantes
FÁBIO PEREIRA JUNIOR, GILVANI MAGANHOTO DE MATOS e GILDENICE CARVALHO BARBOSA DE MATOS
e agravado
BANCO JOHN DEERE S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25